Tribunal: TJDFT
Processo: 0725435-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0725435-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE CORREA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: JORDANA COSTA E SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente foi condenado a 5 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e a 1 ano de detenção, no regime aberto, pelos crimes do art. 33, caput, da L. 11.343/06 e art. 12 da L. 10.826/03 – tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo. Sustenta a impetrante que a sentença considerou favoráveis as circunstâncias judiciais e reconheceu o tráfico privilegiado. Ainda assim, manteve a prisão preventiva do paciente, que está preso há mais de 7 meses. A defesa opôs, na origem, embargos de declaração, em que pede seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea e afastado bis in idem na individualização da pena, ao considerar desfavorável a natureza da droga (cocaína) na primeira e na terceira fases. E o Ministério Público opinou pelo acolhimento dos aclaratórios, o que indica possível redução da pena. Por fim, afirma que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva – o crime foi cometido sem violência, o paciente é primário, tem residência fixa e trabalho lícito. Pede, em liminar, seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Subsidiariamente, lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. Se o paciente permaneceu preso durante o curso da ação penal, em regra, só se não mais persistirem os motivos da custódia cautelar é que poderá ele apelar em liberdade. A sentença, ao condenar o paciente, não lhe concedeu o direito de recorrer em liberdade e manteve sua prisão preventiva, pelos seguintes fundamentos: “(...) Estão presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar do agente. Foi decretada a prisão preventiva do acusado em audiência de custódia (Id. 220101532) e, agora, após ser condenado, tal decisão deve ser mantida. Não se olvide, ainda, que o réu praticou o crime de tráfico no contexto de outro crime (posse de munição de arma de fogo), o que demonstra que a ordem pública merece ser resguardada. Além disso, imperioso destacar a quantidade expressiva apreendida (78,7g, sendo que, se considerarmos que uma dose típica contém 0,1g, havia possibilidade de difusão de mais de 787 porções de cocaína), o que representa gravidade concreta exacerbada, havendo necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP). Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.” (ID 73261541, p. 306). Não se desconhece que o habeas corpus não se presta, em regra, à revisão da individualização da pena, por se tratar de matéria de apelação. A via estreita do writ destina-se a sanar constrangimento ilegal evidente, não sendo instrumento substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses excepcionais, quando constatada flagrante ilegalidade ou teratologia na aplicação da pena. Admite-se o exame de ilegalidade no habeas corpus, mesmo diante da pendência de apelação, quando se constata, de plano, que a pena imposta ao réu, em caso de eventual reforma do julgado, poderá ser reduzida a patamar inferior a quatro anos, ensejando, em tese, fixação de regime mais brando. Ao individualizar a pena do paciente pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06, consignou-se que: “(...) No exame da culpabilidade, como fator influenciador da pena, vê-se dos elementos de prova constantes dos autos que o acusado agiu com um índice de reprovabilidade compatível com o constante dos tipos penais. Considerando o teor da FAP juntadas aos autos (Ids. 235463508, 235463509 e 235463511), entende-se que o réu é detentor de bons antecedentes, sendo primário. Sobre sua conduta social, os autos informam que o sentenciado exercia atividade laboral lícita como ladrilheiro. Sobre sua personalidade, não foram colhidos elementos concretos para melhor aferi-la. Sobre os motivos e as circunstâncias, vislumbra que não desabonam a situação do sentenciado, não merecendo, pois, maiores considerações e desdobramentos. As consequências da infração não maculam a situação processual do réu, uma vez que não destoam daquelas pertinentes a crimes dessa natureza. Quanto à circunstância relativa ao comportamento da vítima, inviável a consideração em desfavor do acusado, por se tratar de crime vago. Ainda, em obediência ao disposto no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. A natureza e quantidade de droga devem ser consideradas como circunstâncias negativas, tendo em vista a natureza da droga (cocaína) e a quantidade expressiva apreendida (78,7g, sendo que, se considerarmos que uma dose típica contém 0,1g, havia possibilidade de difusão de mais de 787 porções de cocaína), indicando potencialidade lesiva apta negativamente a valorar a circunstância. Ademais, reitere-se que a personalidade e conduta social foram classificadas como neutras. Como se pode verificar dos dados caracterizadores das circunstâncias judiciais indicadas no artigo 59 do CP, visando um valor suficiente para a reprovação do delito, e por considerar que uma análise é desfavorável ao réu (natureza e quantidade), fixa-se a pena-base acima do mínimo legal, isto é, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão. Em segunda fase, não se verifica a existência de circunstância atenuante militando em prol do agente ou agravantes em seu desfavor, motivo pelo qual se mantém a pena intermediária em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão. Na terceira fase, verifica-se a causa de diminuição de pena consistente no reconhecimento do tráfico privilegiado, razão pela qual se minora a pena em 1/6 (um sexto), levando-se em conta natureza e quantidade da droga, fixando, assim, a sanção definitiva e concreta em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, tendo em vista a ausência de causa especial de aumento de pena. Tendo em vista as circunstâncias acima expostas, condena-se o réu, ainda, ao pagamento de 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido. Fixa-se o regime inicialmente semiaberto, em razão dos mandamentos do artigo 33, § 2o, “b”, do CP, para o cumprimento da pena. Diante do quantum da pena, não se pode cogitar de aplicação de pena substitutiva (art. 44, inciso I, do CP) ou de concessão de sursis (art. 77, caput, do CP).” Vê-se que a sentença considerou desfavorável a circunstância judicial da quantidade e da natureza da droga apreendida - 78,7g de cocaína -, fixando a pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão. Em seguida, ao reconhecer o tráfico privilegiado, reduziu a pena no patamar mínimo de 1/6, utilizando, para tanto, os mesmos fundamentos que ensejaram o aumento na primeira fase – quantidade e natureza da droga apreendida. Ao que parece, houve bis in idem. O e. STJ tem decidido que a natureza e a quantidade do entorpecente não podem ser utilizadas para aumentar a pena-base e, em seguida, limitar à fração mínima o redutor da causa de diminuição do §4o do art.33 da L. 11.343/06. Além disso, em que pese o paciente tenha confessado o crime na delegacia, a sentença deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea. Em juízo, o paciente ficou em silêncio. Contudo, na delegacia, confessou que “(...) na data de hoje havia saído de casa com sua namorada KETHELY e foi abordado por Policiais Civis; QUE com KETHELY havia uma "dolinha" de cocaína, pois ela é usuária e com o declarante foi encontrado uma "dolinha" de cocaína no bolso da bermuda; QUE com relação ao restante da droga encontrada em sua quitinete, assume a propriedade da droga, sendo que KETHELY é apenas usuária de cocaína; QUE chegou a comprar 70 gramas de cocaína para revenda, pelo valor de R$ 1.500,00; QUE revenderia a droga e ganharia em torno de R$ 3.500,00; QUE após o repasse de R$ 1.500,00, lucraria com a venda R$ 2.000,00; QUE pegou a droga fiado para pagar após as vendas; QUE não deseja informar quem lhe repassou a droga, por questões de segurança pessoal, senão corre o risco de morrer; QUE com relação às munições encontradas, não se recorda de ter comprado ou pegado com alguém.” (ID 73261541, p. 13). O Ministério Público, ao se manifestar nos embargos de declaração, foi favorável ao reconhecimento da atenuante da confissão. Diante de tais circunstâncias - possibilidade de se reconhecer a atenuante da confissão e a ocorrência de bis in idem -, é provável que a pena, em eventual reforma, seja fixada abaixo de 4 anos de reclusão, o que viabilizaria a fixação de regime inicial aberto e eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O paciente é primário e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 7.12.24, estando preso cautelarmente há aproximadamente 7 meses. A existência de condenação concomitante à pena de 1 ano de detenção, por outro crime – posse irregular de munições -, não constitui, por si só, fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva. Há constrangimento ilegal em negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Ainda que a prisão cautelar não seja incompatível com o regime semiaberto, tudo indica que a sentença será reformada e a pena reduzida a patamar que autoriza seja fixado regime aberto. Além do mais, os crimes foram cometidos sem violência ou grave ameaça. O paciente é primário, tem residência fixa e trabalho lícito. Tudo indica que a liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública a justificar a custódia cautelar. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes, por ora, para garantir a ordem pública – objetivo da prisão preventiva. Caso não cumpridas as medidas cautelares, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. Como medidas cautelares fica estabelecido: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo. Defere-se a liminar e substitui-se a prisão preventiva pelas medidas cautelares acima fixadas, devendo o paciente ser posto em liberdade salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Expeça-se alvará de soltura. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Comunique-se e cadastre-se no BNMP. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2025. Desembargador JAIR SOARES